Tribunal: TJES
Processo: 5012529-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Caução; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012529-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL AUTÔNOMA. RECUSA DE CAUÇÃO E ORDEM DE PREFERÊNCIA DA LEF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por Thermica Refrigeração e Ar Condicionado Ltda., no âmbito de cumprimento de sentença, para afastar multa do cálculo do débito e suspender atos restritivos até deliberação do juízo de origem acerca da garantia e do recálculo do valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à existência de execução fiscal autônoma como via adequada para a controvérsia; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à recusa da caução pela Fazenda Pública e à observância da ordem legal de preferência prevista na Lei de Execuções Fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração apenas são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A alegação de existência de execução fiscal autônoma não caracteriza omissão, pois o acórdão limitou-se à análise da decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença submetido à apreciação do Tribunal.

5. A eventual coexistência de demanda paralela deve ser suscitada e apreciada pelo juízo de origem, não competindo ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, deliberar originariamente sobre reunião de processos ou inadequação da via eleita.

6. Não há omissão quanto à recusa da garantia, uma vez que o acórdão condicionou a suspensão dos atos restritivos à posterior decisão do juízo a quo acerca da suficiência e aceitação da caução e ao recálculo do débito.

7. Ao atribuir ao juízo natural da execução a análise da garantia, o acórdão evita supressão de instância, especialmente diante da ausência de liquidação definitiva do valor devido.

8. Os embargos revelam nítido caráter infringente, consubstanciando mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão se limita à matéria efetivamente submetida à apreciação do Tribunal, cabendo ao juízo de origem a análise de eventual execução fiscal paralela.

A determinação de suspensão de atos restritivos condicionada à decisão do juízo a quo sobre a aceitação da garantia afasta a alegação de omissão e preserva a competência do juízo natural da execução.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do v. acórdão (id. 17129566) de relatoria do Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
THERMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 17533807), o embargante sustenta, em síntese, omissões quanto (i) à existência de execução fiscal autônoma, arguindo ser esta a via adequada para discussão; (ii) à recusa da caução pela Fazenda Pública e à inobservância da ordem de preferência da LEF.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões no id. 17627762.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012529-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do v. acórdão (id. 17129566) de relatoria do Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
THERMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 17533807), o embargante sustenta, em síntese, omissões quanto (i) à existência de execução fiscal autônoma, arguindo ser esta a via adequada para discussão; (ii) à recusa da caução pela Fazenda Pública e à inobservância da ordem de preferência da LEF.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

E, ainda “A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Dito isso, no caso em tela, não se verifica qualquer das hipóteses legais.

Quanto à alegada execução fiscal autônoma, o acórdão limitou-se a analisar a decisão interlocutória proferida no processo que lhe foi submetido (Cumprimento de Sentença). A existência de demanda paralela é matéria que deve ser arguida na origem para eventual reunião de processos ou extinção da via inadequada, não constituindo omissão do julgado que decidiu sobre a metodologia de cálculo (exclusão de multa) no feito em curso.

No que tange à recusa da garantia, o voto condutor foi cristalino ao determinar a suspensão dos atos restritivos “até decisão do juízo de origem sobre a suficiência e aceitação da garantia e o recálculo do débito”. Ao condicionar a eficácia da medida à decisão do juízo
a quo
sobre a aceitação, o Tribunal não omitiu a questão, mas atribuiu a competência de análise ao juízo natural da execução, evitando supressão de instância, mormente quando o valor do débito ainda carece de liquidação definitiva.

Denota-se, portanto, o nítido caráter infringente dos presentes embargos, revelando o mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, o que desafia recurso próprio.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)